Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701088-11.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE BARBOSA DOS REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, em especial sobre a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação dos REsp 1.774.204/RS e REsp 1.801.615/SP, ao julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (tema 1.033/STJ). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator